Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO. VEÍCULO USADO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CESSIONÁRIO. ASSUNÇÃO DA POSSE. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS TRIBUTOS GERADOS PELO AUTOMÓVEL. MULTAS. RESPONSABILIDADE. IMPUTAÇÃO AO CESSIONÁRIO. DANO MORAL. COBRANÇAS DE TRIBUTOS E LANÇAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PREMISSA SUBJACENTE. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO DE CESSÃO DE DIREITOS. NEGATIVA DO ACIONADO. POSIÇÃO NEGOCIAL. PROVA. AUSÊNCIA. ENCARGO PROBATÓRIO. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO (CPC, ART. 373, I e II). LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AFERIÇÃO. INCURSÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AVIAMENTO DA AÇÃO. DOCUMENTOS PERTINENTES À PROVA DO DIREITO. DIFERENCIAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. DOCUMENTO APTO A CORROBORAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ASSIMILAÇÃO COMO INDISPENSÁVEL À FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 320). PRELIMINARES. REJEITADAS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.